Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715829-62.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITALA NIEGILA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgado o recurso interposto pela parte autora veio esta comunicar que a sua pretensão de retirada do contraceptivo Essure foi realizada. Por restar prejudicada a própria ação, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Asiel Henrique de Sousa Relator